Tribunal: STF
Processo: HC 206867
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marlone Almeida de Sousa contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 614.170/RO (documentos eletrônicos 3-4).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que
    “[...] o recurso de apelação foi interposto aos dias 19 do setembro do ano de 2019 e, até a presente data, os autos não foram sequer apreciados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    No caso sub judice, já decorreu o lapso temporal de 02 anos da interposição da apelação não tendo sido sequer todos os corréus intimados” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pedem:
    “a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem previsão de julgamento. Igualmente, também é o constrangimento ilegal em razão da expressa afronta ao basilar princípio da fundamentação das decisões judiciais, ferindo frontalmente dispositivo constitucional previsto no art. 93, inc. IX, o qual determina que as decisões judiciais devem ser motivadas, SOB PENA DE NULIDADE;
    b) Requer a dispensa de informações da Autoridade Coatora, com esteio no art. 662 do Código de Processo Civil e pelos motivos aduzidos no corpo da vertente impetração;
    c) Remessa dos autos ao Douto Representante da Procuradoria para emissão de parecer; d) Seja comunicado o causídico da vertente impetração para fins de produzir sustentação oral do presente remédio heroico;
    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, lastreado na grandiosidade do bom senso de que são possuidores os eminentíssimos Ministros que ilustram as Turmas criminais do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (págs. 15-16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada, portanto, aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.
    2. Na hipótese, o feito segue trâmite razoável diante da complexidade verificada, pois a mora no envio do recurso ao segundo grau se justificou, especificamente, pelo conflito de competência envolvendo processos alusivos à ‘Operação Alpargatas e Olhos de Diamante’, após a extinção da vara na qual tramitava o feito. Portanto, não se constatou desídia por parte do Juízo de origem na condução do feito.
    3. Ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão. 4. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na complexidade da causa.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF), recomendando, todavia, celeridade no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator